Tribunal: TJES
Processo: 0007598-55.2014.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007598-55.2014.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDERSON SANTOS DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que pronunciou recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão de sua suposta atuação, em companhia de um menor, na execução de disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima João Mário Viana Garcez. A defesa pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e a despronúncia do recorrente por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia contém excesso de linguagem capaz de influenciar a imparcialidade dos jurados, ensejando sua nulidade; e (ii) analisar se os elementos probatórios são insuficientes para sustentar a pronúncia do recorrente, justificando a despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia. O magistrado de origem limitou-se a demonstrar a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme exige o art. 413 do CPP, sem proferir juízo condenatório ou afirmações categóricas de culpa do recorrente.

4. A decisão de pronúncia, ao afirmar que “a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado”, refere-se à análise de elementos probatórios e à tese defensiva apresentada, não representando ofensa ao ônus probatório da acusação ou comprometimento da imparcialidade dos jurados.

5. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais e exames cadavéricos. Os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos em sede policial e em juízo, incluindo depoimentos que indicam a provável atuação conjunta do recorrente com o menor na execução do homicídio e sua provável motivação ligada ao tráfico de drogas.

6. A fase de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, pautado na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a análise objetiva da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, desde que ausentes afirmações categóricas de culpa.

2. A pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, ainda que não sejam provas inequívocas da participação do réu no crime.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, §1º, e 589.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 852.487/SE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/9/2024, DJe 16/9/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020.

STJ, REsp 1932774/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/8/2021, DJe 30/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON SANTOS DA COSTA
em face da decisão de fls. 178/182 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV, do CP.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual objetiva a nulidade do feito, por excesso de linguagem na decisão de pronúncia e a despronúncia do recorrente em razão de insuficiência probatória no tocante a autoria delitiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela a acusação pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Parecer da Procura.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON SANTOS DA COSTA
em face da decisão de fls. 178/182 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV, do CP.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual objetiva a nulidade do feito, por excesso de linguagem na decisão de pronúncia e a despronúncia do recorrente em razão de insuficiência probatória no tocante a autoria delitiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela a acusação pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2014, aproximadamente às 17h, em via pública, na Rua Princesa Isabel, no Bairro Portal Clube, municipio de Guarapari/ES, o recorrente (vulgo "boboy"), na companhia de um menor identificado, em união de desígnios, concorreu de qualquer forma para a execução de um homicídio, com evidente animus necandi efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima João Mário Viana Garcez.

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, do CP.

Rememorados os fatos constantes na denúncia, passo a análise das pretensões recursais.

A defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, por excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Para tanto, aponta a defesa os seguintes trechos que supostamente afrontam o disposto no artigo 413, § 1o do Código de Processo Penal:

1
o
trecho:

As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado, na companhia do menor Lucas Theotonio Cassimiro Belone, em união de desígnios, concorreu para a execução do homicídio, efetuando disparos de arma de fogo na vítima João Mário Viana Garcez, agindo com animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, a inocência do acusado com relação aos fatos narrados na denúncia, conforme alegado pela defesa.

2
o
trecho:

A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado. Melhor será, então, deixar para os Senhores Jurados a apreciação da tese a ser apresentada pela Douta Defesa do acusado.

Não verifico ofensa ao disposto no artigo 413, § 1o do Código de Processo Penal, em nenhum dos dois trechos.

Relativamente ao primeiro trecho, ao me deparar com a decisão objurgada, constato que o magistrado de origem reproduz os depoimentos prestados tanto em sede policial, como em juízo, apontando as testemunhas a prática do delito pelo recorrente, concluindo, portanto, que há indícios da prática delitiva, aptos a sua pronúncia.

O magistrado de origem não afirma no trecho destacado que o recorrente praticou o crime, mas que há uma provável atuação para a prática delitiva apta à sua pronúncia.

Nesse sentido, STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.

2. Verifico que não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto, a magistrada limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Precedentes.

3. Impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.

Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 852.487/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Especificamente ao 2
o
trecho, a defesa, a despeito de rotular tese de excesso de linguagem, destaca que o ônus da prova é exclusivamente da acusação.

Ocorre que a conclusão do magistrado quanto à afirmação que “a defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado” refere-se a tese defensiva de que ele estava no local dos fatos no momento em que os disparos foram efetuados, mas não tinha ciência do propósito do menor de ceifar a vida da vítima.

Não evidenciado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, é descabida a tese de nulidade aventada pena a defesa em razões recursais.

Noutro giro, a defesa pretende a despronúncia do recorrente em razão de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pelo laudo pericial de homicídio e pelo laudos de exame cadavérico e diagramas do corpo.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Em interrogatório judicial, o recorrente afirma que, no dia dos fatos, estava em um estúdio de tatuagem com um menor, e, ao saírem do local, este pediu que chamasse a vítima, sem prévio conhecimento de que ela seria executada.

O menor Lucas Teotonio Casemiro Beloni afirmou, perante a autoridade policial, que o recorrente tinha ciência de que a vítima seria executada.

Da mesma forma, a testemunha Thiago Ribeiro Braum, ouvida na Delegacia Policial, afirmou que estava jogando futebol, quando ouviu disparos de arma de fogo, e, logo após, duas pessoas correndo, sendo uma delas com arma de fogo em punho.

Apontou que identificou as duas pessoas sendo o menor Lucas e o recorrente e que a motivação do crime seria a divergências no tráfico de drogas.

A testemunha Ray Patrick Medeiros Ramos, primo “distante” da vítima, em juízo, disse que não presenciou os fatos, mas sabia que seu primo e o recorrente tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

A despeito da tese da defesa de que o recorrente não tinha ciência de que o menor, que estava em sua companhia, ceifaria a vítima no dia dos fatos, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia do recorrente.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, inclusive, a própria afirmativa do recorrente que estava na cena do crime, na companhia do menor que efetuou os disparos.

Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância na região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas, inclusive como ressaltado pela testemunha Ray Patrick Medeiros Ramos.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.